Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO AUTOR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA CNH. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, vinculados à anulação do ato administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e, em consequência, anulação da penalidade de cassação da CNH do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução do Contran no723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos artigos 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aplica-se às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, como dispõe o artigo 2.o: “Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.”
4. No caso, a infração que ensejou a aplicação de penalidade de cassação da CNH do autor/recorrente foi cometida em 07/03/2019 (ID 72331417), durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta no período de 15/10/2018 a 15/01/2019, de forma que incidem as normas da referida resolução.
5. E nos termos do art. 24 da Resolução CONTRAN no 723/2018, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição da ação punitiva da Administração, previsto na Lei no 9.873/99, a partir da data do fato, com interrupção nos casos de notificação de instauração do processo administrativo, aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação e julgamento do recurso na JARI, se houver.
6. A notificação de instauração do processo administrativo ocorreu em 26/12/2019 (ID 72331420 - Pág. 84), data em que o curso do prazo prescricional foi interrompido. Posteriormente, a imposição da penalidade foi formalizada em 14/01/2022 (ID 72331420 - Pág. 98), caracterizando novo marco interruptivo.
7. Nesse contexto, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre os atos interruptivos indicados e a tramitação regular do processo, sobretudo ante a suspensão da tramitação dos processos durante a pandemia de Covid-19, nos termos das Resoluções no 782/2020 e 895/2021,no período 01.07.2020 a 31.01.2022.
8. Outrossim, a prescrição intercorrente não se operou, visto que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos sem qualquer movimentação.
9. Destarte, afastada a prescrição da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e inexistindo vício no procedimento administrativo, configura-se legítima a penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais) por equidade.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CONTRAN, Resolução 723/2018, art. 24.